Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - Na demanda em exame, o prazo processual para impugnação do valor da causa já decorreu e a matéria ficou preclusa. A questão é de ordem pública e deve ser examinada de ofício pelo Juiz, conforme autoriza o § 3o do art. 292 do CPC. No entanto, também para o Juiz há preclusão, quando a ação, depois do seu regular processamento, foi sentenciada, e o pedido de redução só foi formulado na apelação. Mantido o valor dado à causa.
II – A improcedência da imissão de posse não pode ser atribuída aos autores pois quando ajuizaram a ação possuíam legitimidade e titularidade da propriedade. Houve cancelamento da licitação por ato administrativo da Terracap, após verificar erro insanável na venda.
III – Assim, os honorários advocatícios, em processo com julgamento antecipado, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o autor não deu causa ao ajuizamento da ação nem à perda superveniente da legitimidade ativa. Sentença mantida.
IV – Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.